Tribunal: TJDFT
Processo: 0707122-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. DEFEITOS EM RODAS E PNEUS – FÁCIL CONSTATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. In casu, narra o autor que, em 10/02/2021, locou da empresa ré o veículo FORD KA, de placa PAA-7767, por tempo indeterminado para transporte de passageiros, pelo qual prestou garantia de R$ 1.000,00 e assinou uma nota promissória no valor de R$ 2.000,00. Afirma que o veículo apresentou problemas no mesmo dia da contratação e que solicitou sua substituição. Narra que o veículo foi substituído em 16/02/2021, mas que, em 17/02/2021, o novo automóvel também apresentou problemas e foi guinchado. Segundo ele, em 26/02/2021, recebeu o termo de rescisão contratual, no qual parte da caução foi utilizada para pagamento de reparos no automóvel, pelos quais não se considera responsável. Requereu a condenação do réu na obrigação de entregar a nota promissória no valor de R$ 2.000,00, na devolução de R$ 1.000,00 pagos a título de caução, no pagamento de R$ 9.073,46 a título de lucros cessantes, bem como no pagamento de indenização por danos morais. A ré apresentou pedido contraposto no qual pleiteia a condenação do autor no pagamento de R$ 2.228,00 pelos prejuízos causados no veículo locado. A sentença julgou parcialmente procedentes o pedido e o pedido contraposto para condenar o réu na obrigação de devolver ao autor a nota promissória no valor de R$ 2.000,00 e no pagamento de R$ 280,00, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Incontroverso o fato de que, em 10/02/2021, o autor firmou contrato de locação de veículo por prazo indeterminado, que prestou caução de R$ 1.000,00 e assinou nota promissória no valor de R$ 2.000,00, e que primeiramente recebeu o veículo Ford KA, de placa PAA-7767, o qual foi substituído pelo Ford KA, de placa QOQ-7E23, em 15/02/2021 (ID 28554279).
5. Verifica-se que, em 15/02/2021, o autor recebeu o veículo Ford KA, de placa QOQ-7E23, em perfeitas condições, conforme indica o “Laudo de vistoria para entrega de veículo” (ID 28554282 - Pág. 2), sendo certo que avarias em rodas e pneus seriam facilmente detectadas pelo autor. Por sua vez, após retirar o veículo da sede da locadora e iniciar suas atividades laborais, dois dias após a entrega do bem, em 17/02/2021, o veículo teria apresentado defeitos a ponto de ser necessária a ajuda de guincho para a remoção do veículo do local (ID 28554032 - Pág. 4). Segundo o autor, foi utilizado o estepe e mesmo assim a ajuda de reboque foi necessária. Diante dos fatos narrados pelo próprio autor, infere-se que, entre os dias 15 e 17, o veículo sofreu algum tipo de avaria que causou danos em rodas e pneus.
6. A alegação de que o veículo foi entregue em perfeitas condições ao responsável pelo reboque não merece prosperar, pois, conforme dito pelo próprio autor, o automóvel não tinha condições de trafegar, o que indica existência de avarias em pneus e/ou rodas.
7. Dessa forma, comprovada a existência de dano, bem como o valor correspondente ao reparo das rodas e pneus, a referida quantia deve ser abatida da caução prestada pelo autor.
8. No tocante aos lucros cessantes, não ficou comprovado que o autor ficou 22 dias sem trabalhar, nem que auferia lucro diário de R$ 412,43.
8.1 Primeiramente, verifica-se que o autor recebeu o Ford KA, de placa PAA-7767, em 10/02/2021 e que este foi devolvido no mesmo dia. Por sua vez, em 16/02/2021, recebeu o veículo Ford KA, de placa QOQ-7E23, enviado para reparos pelo próprio autor (ID 28554032 - Pág. 4 e 28554039 - Pág. 1). Segundo o autor, entrou em contato com a locadora ré, a qual informou que não tinha outro veículo para locação (ID 28554032 - Pág. 4). Dessa forma, não há motivo para se imputar ao réu a responsabilidade de o autor não ter trabalhado após 17/02/2021.
8.2. Noutra via, a documentação juntada aos autos não é capaz de comprovar que o autor exercesse as funções de motorista de aplicativo ou que auferisse ganho diário de R$ 412,43, uma vez que as telas de ID 28554040 - Pág. 1/5 são desprovidas de identificação. A alegação de que os “Demonstrativos de Ganhos Uber” não possuem identificação não pode ser acolhida pois as telas do referido aplicativo indicam o nome do motorista parceiro ou a identificação do automóvel cadastrado.
9. Destarte, ante a ausência de prova quanto a eventual impossibilidade de trabalhar e quanto ao valor recebido diariamente pelo aplicativo, irretocável a sentença nesse ponto.
10. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
11. No caso não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor do proveito econômico almejado, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.